Tribunal: STF
Processo: HC 205640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.8.2021 por Alexandre Hardt Bortolotto, advogado, em benefício de Milena Ariadna Finkler Weimer da Silva, Luis Fernando de Araujo Lemos e Jhonatan Felipe Ribeiro, contra decisão do Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela qual, em 5.8.2021, denegado o Habeas Corpus n. 678.861. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fl. 22):
    APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Sentença condenatória - Arguição de nulidade da sentença mediante prova produzida diante da violação de domicílio - Não configuração, diante da notória existência do estado de flagrância, justificador da ação dos agentes estatais - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Condutas que se amoldam ao art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 - Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério - Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo33, parágrafo 4o, da Lei n° 11.343/06, diante da evidencia que os réus se dedicavam à atividade criminosa - Regime fixado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOSDEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.
    Os pacientes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado. O recurso de apelação da defesa, que visava à absolvição pela ilicitude das provas obtidas por meio de ilegal invasão domiciliar ou, subsidiariamente, a redução de pena pela incidência do tráfico privilegiado, foi desprovido. Contra tal decisão foi impetrado o presente habeas corpus.
    O impetrante sustenta que a busca e apreensão realizada no domicílio dos pacientes foi ilegal, uma vez que não foi precedida de autorização dos residentes nem havia mandado judicial para tal ato. Alega, portanto, que as provas obtidas são ilícitas, contaminando o processo penal em comento. Além disso, aduz que os pacientes preenchem os requisitos exigidos para a redução de pena pela figura do tráfico privilegiado.
    Requer, em pedido liminar, a expedição de alvará de soltura a favor dos pacientes com a imposição de medidas cautelares. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas e, alternativamente, seja aplicada a redução de pena nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    Indeferida a liminar, prestadas as informações, manifestou-se o MPF pelo não conhecimento ou denegação da ordem”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assentou inexistente ilegalidade na espécie e não evidenciada violação de domicílio, pois constatada situação de flagrante pela permanência do delito de tráfico de entorpecente imputado. Assentou inexistentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega a “ilicitude dos elementos angariados, porque obtidos em clara afronta a direitos fundamentais mais básicos da pessoa humana (liberdade individual e inviolabilidade do domicílio), além da falta de razoabilidade no afastamento da causa especial de redução de penal prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.
    (…) não há necessidade de incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, bem como que a ilegalidade é flagrante e teratológica, repercutindo, diretamente, no status libertatis dos pacientes, que ainda se encontram enclausurados, mesmo diante do contexto apresentado e passados já mais de 12 meses!
    (…) Consta do auto de prisão em flagrante que, no mesmo dia (21/06/2020), no período da manhã, aproximadamente às 9h30, próximo à cidade de Jaú/SP, na rodovia estadual, defronte ao posto da Polícia Militar Estadual, o veículo Vectra, de placas APD 5A38, de cor vinho, teria desobedecido ordem de parada, empreendendo fuga.
    De posse das informações da placa do veículo, com o auxílio do sistema eletrônico de vigilância constante das rodovias, logrou-se identificar o local onde o Vectra estava estacionado.
    Ao efetuar a busca pessoal (abordagem), nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes. NADA! Não satisfeitos, os milicianos, magicamente, conseguiram obter informações por parte dos envolvidos (Milena, Luis Fernando e um terceiro – Jhonatan) acerca de um suposto local onde estariam hospedados.
    Ou seja, as circunstâncias fáticas não demonstram ser minimamente crível a versão dada pelos policiais de que os réus, ora pacientes, voluntariamente informaram a localidade da dita unidade rural. Vejam: os pacientes foram abordados sem que nada de ilícito com eles fosse encontrado, ou seja, frustrado foi o flagrante que os policiais esperavam; os próprios policiais informaram que os pacientes deram versões dissonantes (ou seja, ficou evidente que não queriam falar a verdade – o que é um direito deles!).
    (…) Assevera referida abordagem ocorreu no acostamento da rodovia SP-360, em Águas de Lindóia, ao tempo em que a área rural onde os pacientes estariam supostamente hospedados (mesmo local onde a droga foi localizada) fica na Rua Moji Mirim, 1 - Vila Helena, na cidade de Serra Negra/SP (ou seja, um local fica a quilômetros de distância de outro).
    Ninguém em sã consciência iria voluntariamente informar a policiais militares onde está localizado o produto que o incrimine”.
    Assevera que, “[m]unidos da informação acerca do local onde estariam os ora pacientes supostamente hospedados, a equipe da polícia militar responsável pela abordagem acionou equipes para se deslocarem à aludida área rural.
    Lá chegando, sem qualquer possibilidade de justa causa/fundadas razões para a violação do domicílio (porque as circunstâncias não a evidenciavam) bem como sem ordem judicial, as equipes adentraram ao local, vasculharam, ao que consta, uma residência lá existente, e, MAGICAMENTE, literalmente no meio do mato, encontraram uma caixa térmica aparentemente enterrada com aproximadamente 800 (oitocentos) gramas da substância vulgarmente conhecida como maconha. É isso mesmo! Os policiais, SEM AUXÍLIO DE CÃES FAREJADORES, localizaram, EM MATA FECHADA, uma caixa térmica com droga em seu interior. Soa, no mínimo, inverossímil. Destaque-se, ademais, que nenhum dos pacientes reside no Estado de São Paulo e até o momento não se sabe quem é, de fato, o proprietário do imóvel violado”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) Seja deferida a liminar, expedindo-se os competentes alvarás de soltura, de modo a que possam os pacientes aguardar o julgamento do writ em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão; e
    b) Após colhidas as informações necessárias à exauriente análise do habeas, seja a ordem concedida, ratificando-se a liminar, para que sejam as ilegalidades reconhecidas e afastadas, de modo que sejam os pacientes absolvidos por insuficiência de provas, ou então, alternativamente, que seja aos pacientes reconhecido o direito à incidência da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 678.861. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se ressaltar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assentou:
    “Quanto à ilegalidade das provas obtidas ilegalmente, porquanto decorrentes de violação de domicílio, a Corte de origem assim se pronunciou (fls. 26/28):
    [...] Ademais, é lícito o ingresso em domicílio pelos agentes da lei, quando amparado por fundadas razões que indiquem que naquele local, ocorre situação de flagrante delito, o que se configurou no caso concreto.
    No mais, em que pese as alegações da defesa, o fato é que não se comprovou em nenhum momento, que os acusados foram coagidos a fornecer o endereço em que estavam as drogas, sendo certo, que as alegações dos policiais militares são válidas e devem ser reconhecidas.
    Com efeito, os policiais militares Felipe Barboza de Carvalho, Elder Augusto Baraldi e Douglas Willian Santana Carneiro, relataram que receberam informações sobre uma apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes no Município de Jaú, aproximadamente cento e trinta quilos, sendo que dois veículos, na ocasião da abordagem, se evadiram, porém policiais conseguiram anotar o número das placas de um automóvel modelo Vectra, cor vinho. Ato continuo, consultando o sistema Detecta, verificaram que o respectivo veículo havia passado na Rodovia SP-147, sentido Mogi Mirim, pelo que deduziram que estariam se deslocando à cidade de Águas de Lindoia. Disseram que avistaram o veículo e verificaram que havia dois rapazes do lado de fora, enquanto a ré Milena se encontrava no interior do automóvel. Asseveraram que realizaram a abordagem, e os réus apresentaram versões conflitantes, já que diziam que estavam na casa de parentes diversos, sem, contudo, informarem o endereço. Relataram que, após isso, eles confessaram que estavam em um sitio na zona rural da cidade e indicaram o local. Esclareceram que foi solicitado o apoio de outras viaturas, as quais se deslocaram até o local. Em diligencias no sítio, localizaram instrumentos para a prática do tráfico, como invólucros, balança de precisão, entre outros e, realizada busca no terreno, foi localizado um tonel enterrado com três pacotes de maconha.
    Ora, pelo que se constata dos autos, os apelantes encontravam-se em um veículo suspeito e, diante das versões conflitantes, culminaram por confessarem informalmente a prática delitiva, indicando o local onde as drogas estavam escondidas, fato esse desconhecido pelos milicianos até então, tendo os réus indicado o local onde os entorpecentes estavam escondidos, afastando-se a preliminar arguida, uma vez que o ingresso no sítio foi indicado e permitido pelos apelantes, em desdobramento da abordagem efetuada diante da suspeita da participação deles na prática de tráfico de drogas em outro Município. [...]
    Com efeito, a despeito de, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Nesse sentido: HC 442.363/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 05/09/2018; AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018.
    Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. (…)
    Na hipótese, consoante consta do acórdão impugnado, a ação policial foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, tendo o ingresso na residência sido precedido de situação de flagrância.
    Extrai-se que os policiais responsáveis pela abordagem receberam informações a respeito da apreensão de grande quantidade de droga em um Município da redondeza, sendo que nessa ocasião suspeitos conseguiram fugir em dois veículos, logrando os agentes que atuaram nessa oportunidade anotar a placa dos veículos.
    Assim, os policiais militares, munidos desses dados, consultando sistema informativo, conseguiram identificar o veículo e por onde havia passado, de modo que iniciaram diligências para localizar o automóvel. Após avistarem o carro, no qual estavam os pacientes, realizarem a abordagem, tendo os pacientes apresentado justificativas desencontradas, mas acabando por indicar o local onde havia mais droga armazenada.
    Solicitado o apoio de mais viaturas, a força policial se dirigiu ao sítio apontado pelos pacientes, encontrando instrumentos para o tráfico de drogas e 3 tijolos de maconha, 869,68g de maconha (fl. 42) enterrados, de forma a demonstrar fundadas razões para a ação policial para apreensão das drogas, pelo que, de fato, não há falar em nulidade.
    Quanto à minorante do tráfico, consta do acórdão (fls. 34/37):
    [...] a) Em relação ao réu Jhonathan Felipe Ribeiro:
    […] Insurge-se a Defesa nesse aspecto, buscando o reconhecimento da minorante. Contudo, sem razão. Não é caso de se aplicar a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, porque é evidente que o réu se dedicava à atividade criminosa, haja vista que possui vários apontamentos de processos em andamentos em sua folha de antecedentes e, inclusive por tráfico de drogas. Ademais as circunstâncias em que se deram o delito, os petrechos para uso do tráfico, além do fato de não haver nenhuma comprovação de atividade lícita, indica que o réu, já está inserido da seara delitiva, fazendo das atividades ilícitas o seu meio de vida, portanto, como bem ressaltado pelo magistrado, descabida a aplicação do redutor.
    b) Em relação ao réu Luís Fernando de Araújo Lemos:
    […] Insurge-se a Defesa nesse aspecto, buscando o reconhecimento de tal minorante. Contudo, sem razão. Não é caso de se aplicar a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4°, da Lei nº 11.343/06, porque é evidente que o réu se dedicava à atividade criminosa, haja vista que possui processo em andamento em sua folha de antecedentes. Ademais as circunstâncias em que se deram o delito, os petrechos para uso do tráfico, além do fato de não haver nenhuma comprovação de atividade lícita, indica que o réu, já está inserido da seara delitiva, fazendo das atividades ilícitas o seu meio de vida, portanto, como bem ressaltado pelo magistrado, descabida a aplicação do redutor.
    c) Em relação à ré Milena Ariadna Finkler Weimar da Silva:
    […] Insurge-se a Defesa nesse aspecto, buscando o reconhecimento de tal minorante. Contudo, sem razão. Não é caso de se aplicar a causa de diminuição do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n°11.343/06, porque é evidente que a ré se dedicava à atividade criminosa, haja vista as circunstâncias em que se deram o delito, os petrechos para uso do tráfico, além do fato de não haver nenhuma comprovação de atividade lícita, indicativo de que a ré, já encontra-se inserida na seara delitiva, fazendo das atividades ilícitas o seu meio de vida, portanto, como bem ressaltado pelo magistrado, descabida a aplicação do redutor.
    Ademais, embora os réus sejam primários, as circunstâncias que levaram às suas prisões, evidenciam de maneira extremamente sólida, que não eram novos ou eventuais no ofício, pois, a localização da droga, que estava enterrada em uma propriedade rural, demonstra a habitualidade no delito e que já estavam praticando o tráfico a algum tempo. [...]
    No tocante ao afastamento da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, as instâncias ordinárias reputaram não atendidos os requisitos legais, diante não apenas da quantidade das drogas apreendidas, consubstanciadas em 869,68g de maconha, mas também de outros elementos presentes nas circunstâncias que levaram às prisões, a existência de insumos para o preparo dos entorpecentes como invólucros e balança de precisão, além de que estavam em veículo utilizado para fuga de outra apreensão de drogas, de forma a concluir pela sua dedicação à atividade criminosa.
    Esta Corte superior entende que, para afastar a benesse com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, conforme se verifica no caso dos autos.
    (…) Nesse contexto, a pretendida revisão do julgado, a fim de fazer incidir a minorante, implicaria o exame aprofundado do material cognitivo produzido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via do writ”.
    6. Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Assim, por exemplo:
    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, DJe 4.3.2020).
    7. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente, o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assentou que a “ação policial foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, tendo o ingresso na residência sido precedido de situação de flagrância”. 
    Afirmou que os “policiais responsáveis pela abordagem receberam informações a respeito da apreensão de grande quantidade de droga em um Município da redondeza, sendo que nessa ocasião suspeitos conseguiram fugir em dois veículos, logrando os agentes que atuaram nessa oportunidade anotar a placa dos veículos.
    Assim, os policiais militares, munidos desses dados, consultando sistema informativo, conseguiram identificar o veículo e por onde havia passado, de modo que iniciaram diligências para localizar o automóvel. Após avistarem o carro, no qual estavam os pacientes, realizarem a abordagem, tendo os pacientes apresentado justificativas desencontradas, mas acabando por indicar o local onde havia mais droga armazenada.
    Solicitado o apoio de mais viaturas, a força policial se dirigiu ao sítio apontado pelos pacientes, encontrando instrumentos para o tráfico de drogas e 3 tijolos de maconha, 869,68g de maconha”.
    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese do impetrante sobre a alegada invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante dos pacientes e do ingresso dos policiais, ao que não se presta a reclamação. Nesta linha, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).
    8. Quanto à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo que se tem da decisão objeto da presente impetração, não foi apenas a quantidade do entorpecente apreendido que conduziu o Magistrado na fundamentação de não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Foram consideradas as peculiaridades do modus operandi adotado para a prática do tráfico de entorpecente e ressaltados os “elementos presentes nas circunstâncias que levaram às prisões [dos pacientes], a existência de insumos para o preparo dos entorpecentes como invólucros e balança de precisão, além de que estavam em veículo utilizado para fuga de outra apreensão de drogas, de forma a concluir pela sua dedicação à atividade criminosa”.
    Para afastar a premissa de que os pacientes se dedicavam a atividade criminosa, mantida nas instâncias antecedentes, e acolher a alegação do impetrante de que deveria incidir na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora